Tribunal: TJDFT
Processo: 0744542-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744542-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE ALMEIDA, CASSIA ASSUNCAO TEIXEIRA DE ALMEIDA, WESLEY ASSUNCAO TEIXEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: WALDETE DE ASSUNCAO TEIXEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça, apresentando os documentos que julgarem pertinentes, como contracheques, declarações do Imposto de Renda e/ou extratos bancários. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator